Tribunal: TJSP
Processo: 1005083-60.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA CDHU – CESSÃO IRREGULAR – OPOSIÇÃO PELO OCUPANTE DO IMÓVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – REJEIÇÃO – Imóvel adquirido por compra e venda com alienação fiduciária em garantia em programa habitacional da CDHU, que foi transferido irregularmente ao embargante, sem a anuência da Companhia de Habitação –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA CDHU – CESSÃO IRREGULAR – OPOSIÇÃO PELO OCUPANTE DO IMÓVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – REJEIÇÃO – Imóvel adquirido por compra e venda com alienação fiduciária em garantia em programa habitacional da CDHU, que foi transferido irregularmente ao embargante, sem a anuência da Companhia de Habitação – Descabimento da medida de embargos de terceiros - Posse irregular não dá legitimidade ao ocupante para a oposição de embargos de terceiros – Alienação fiduciária inscrita na matrícula do imóvel, em que já foi consolidada a posse da CDHU – Sujeição do ocupante irregular à eficácia do ato judicial de retomada da posse decorrente da incontroversa inadimplência do preço pela mutuária originária – Embargos de terceiros não podem ser manejados por aquele que participa da eficácia da decisão judicial de constrição do bem – Impossibilidade de se reconhecer usucapião por meio dos embargos de terceiros – Inexistência de animus domini - Imóvel considerado bem público com destinação especial – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.